Tribunal: STF
Processo: RMS 39323
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Administrativo e Processual Constitucional. Recurso Ordinário em Mandado De Segurança. Servidora pública federal. Processo administrativo disciplinar. Improbidade administrativa e valimento do cargo. Pena de demissão. Ato vinculado. Alegação de desproporcionalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto por ex-servidora pública federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Economia. A impetrante foi demitida, após processo administrativo disciplinar, por inserir dados falsos em sistema de seguro-desemprego para beneficiar terceiro. A recorrente alegou desproporcionalidade da sanção em razão de seu histórico funcional e pediu o afastamento da penalidade aplicada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a sanção de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar em razão da suposta desproporcionalidade e da vida funcional da servidora; (ii) verificar se a revisão da penalidade exige reexame de provas, o que seria vedado na via do mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. A sanção de demissão aplicada à servidora tem caráter vinculado quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 132 da Lei nº 8.112, de 1990, e do decidido pelo STF na ADI nº 6.591/DF, não sendo possível à Administração optar por penalidade diversa.



    4. O Judiciário não pode substituir a Administração no exame do mérito do ato administrativo disciplinar, limitando-se à verificação da legalidade do procedimento, sem valorar provas ou reclassificar os fatos.



    5. A alegação de desproporcionalidade da sanção com base na vida funcional da servidora e na ausência de prejuízo expressivo ao erário não afasta a incidência do regime disciplinar aplicável à infração imputada.



    6. O recurso intenta reabrir discussão sobre a tipicidade da conduta e a existência de dolo, o que demandaria reexame de provas e eventual produção de novas, providências incabíveis na via estreita do mandado de segurança.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXIX; Lei nº 8.112, de 1990, arts. 117, inc. IX; 132, incs. IV e XIII; 137, parágrafo único; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 6.591/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023; RMS nº 26.371/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 26/04/2007; MS nº 28.406-AgR/DF, Rel. Min. Dias Tóffoli, Pleno, j. 19/12/2012.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Fátima Pedrosa Gonzales contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se denegou a ordem em mandado de segurança. O acórdão recorrido foi assim ementado (e-docs. 67-68): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO VINCULADO. SÚMULA 650/STJ. INCURSÃO NO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Ministro da Economia, consubstanciado na demissão da impetrante, por se apurar, em processo administrativo disciplinar, que ela teria praticado ato de improbidade administrativa, bem como se valido ilicitamente do cargo, ao inserir dados falsos em sistema informático, com o fim de liberar, indevidamente, o pagamento de parcelas do seguro desemprego em favor de terceiro, mediante retroação da data em que realmente fora apresentado o respectivo requerimento. III. A tese defendida na impetração é a de que, "embora os fatos acima descritos reclamariam, em tese, e por mera expressão da letra da lei, a pena de demissão, denota-se que no julgamento da questão não foi sopesado de um lado os aspectos da vida funcional da Impetrante e de outro as circunstâncias emanadas da figura fática que em tese a Impetrante teria concorrido". IV. Consoante a Súmula 650/STJ, "a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990". O entendimento consubstanciado no verbete tem sido constantemente reiterado pela jurisprudência do STJ, do que são exemplos os seguintes julgados: MS 26.557/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/05/2022; MS 26.941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2021; AgInt no RMS 49.464/BA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/8/2022. V. Por outro lado, não há como acolher a alegação de que a decisão administrativa deveria ser revista, considerando-se o histórico funcional da impetrante e o fato dela ter confessado a infração nos autos do PAD, uma vez que, consoante a jurisprudência do STJ, "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, AgInt no MS 26.918/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022). Na mesma direção: AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2021. VI. Por fim, no caso, a penalidade foi aplicada com fundamento no art. 132, incisos IV e XIII, este último combinado com o art. 117, inciso IX, todos da Lei Federal 8.112, de 1990. Incide, portanto, a orientação, já adotada em caso análogo, segundo a qual, "na hipótese vertente, infere-se que a demissão da recorrente, decorreu da prática das condutas ilícitas tipificadas como valimento do cargo e improbidade administrativa (artigos 117, V, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990), razão pela qual mesmo que não prevalecesse a capitulação legal da improbidade, remanesceria fundamento apto à manutenção do ato demissório, qual seja, 'valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública'" (STJ, AgInt no MS 28.370/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/12/2022). VII. Agravo interno improvido.”



    2. Relata a recorrente ter sido “Agente de Portaria do Governo Federal, a qual tinha como lotação o Núcleo de Seguro Desemprego e Abono Salarial (NSEGAB) da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Mato Grosso do Sul (SRTB/MS)”. Prossegue narrando que foi apresentada uma denúncia em seu desfavor, informando que a recorrente, “(...) em tese, cobrou propina da denunciante, na data de 23 de abril de 2018, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para obter acesso ao seu respectivo seguro-desemprego fora do prazo legal, razão pela qual determinou-se a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos fatos” (e-doc. 74, p. 3).



    3. Esclarece que, após processamento e instrução do processo administrativo, lhe foi aplicado a sanção de demissão, com fundamento no art. 132, incs. IV e XIII, esse último combinado com o art. 117, inc. IX, todos da Lei n° 8.112, de 1990, bem como foi imposta a restrição de retorno ao serviço público federal, nos termos do art. 137, parágrafo único, da mesma norma. Daí a impetração deste mandado de segurança contra o ato do Ministro da Economia que lhe impingiu a sanção, o qual foi denegado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos acima referidos.



    4. Insurge-se a recorrente contra essa decisão proferida pelo STJ. Segundo seus dizeres, “a decisão tomada não se escudou na proporcionalidade e na razoabilidade ante o contexto fático e a vida funcional da recorrente”(e-doc 74, p. 4). Sustenta que, “conforme histórico da vida funcional, dessume-se que ela possui mais de 34 (trinta e quatro) anos de funcionalismo público, inclusive na iminência de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e idade. (...) durante todo o exercício da função pública não respondeu a qualquer sindicância ou processo administrativo disciplinar que pudesse inquinar de nódoa sua vida funcional” (e-doc 74, p. 4). Quanto ao contexto fático, argumenta que, “mesmo que se considere o total das imputações assentadas no parecer que deu fundamento a demissão da Recorrente, é incólume de dúvida que o ato infracional foi tão somente atribuir data diversa a recepção do pedido de cadastramento junto ao benefício do seguro desemprego” (e-doc 74, p. 6).



    5. Prossegue insistindo no reconhecimento do tempo de serviço público federal, requerendo o afastamento da interpretação literal da norma legal em favor da aplicação do princípio da razoabilidade, além de fundamentar sua pretensão com base em seu histórico funcional.



    6. A União apresenta contrarrazões. Em suma, requer seja negado provimento ao recurso ordinário (e-doc. 92).



    7. Os autos ascenderam a este Supremo Tribunal Federal e me foram distribuídos. 



    É o relatório. 



Análise



    8. O recurso ordinário interposto não merece provimento. Transcrevo, a propósito, trecho do acórdão recorrido (e-doc. 68): 



    “Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas neste Agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que merece ser mantida.



    Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado contra ato do MINISTRO DA ECONOMIA, consubstanciado na demissão da impetrante, por se apurar, em processo administrativo disciplinar, que ela teria praticado ato de improbidade administrativa, ao inserir dados falsos em sistema informático, com o fim de liberar, indevidamente, o pagamento de parcelas do seguro desemprego em favor de terceiro, mediante retroação da data em que realmente fora apresentado o respectivo requerimento.



    A tese defendida na impetração é a de que, "embora os fatos acima descritos reclamariam, em tese, e por mera expressão da letra da lei, a pena de demissão, denota-se que no julgamento da questão não foi sopesado de um lado os aspectos da vida funcional da Impetrante e de outro as circunstâncias emanadas da figura fática que em tese a Impetrante teria concorrido" (fl. 6e).



    (...)



    Na Petição Inicial, a parte autora reconhece que, "no caso concreto, denota-se que eventual prejuízo para os cofres públicos se deu, em tese, na quantia ínfima de R$ 5.034, 00 (cinco mil e trinta e quatro reais), referente à antecipação de três parcelas no valor de R$ 1.678,00 (mil, seiscentos e setenta e oito reais) de seguro-desemprego à denunciante do ato supostamente irregular. Ora, além do aspecto subjetivo da servidora, conforme já repisado, denota-se que sua conduta não gerou grave prejuízo ao ente administrativo, inclusive foi o primeiro ato, em tese irregular, apontado pela Administração Pública à Impetrante" (fl. 9e).



    Todavia, aponta "a excepcionalidade ímpar do caso em exame, que nos demanda prudência, pois para além da idade avançada da servidora e todo seu histórico funcional de boa conduta por mais de 34 anos de serviço público, cumpre notar que no bojo do próprio PARECER SEI Nº 2163/2019/ME alude que a Impetrante confessou de esponte própria ter praticado os atos que foram julgados como espúrios e deflagradores da pena de demissão (...)" (fls. 10/11e).



    Tal como afirmado na decisão ora agravada, no caso, a Administração entendeu que "as condutas perpetradas pela acusada ferem de forma grave a dignidade da função pública exercida, bem como a ética e a moral deles esperadas (...), caracterizando, assim, também a infração de improbidade administrativa, insculpida no inciso IV, do artigo 132, da Lei 8.112, de 1990" (fl. 46e).



    Diante desse quadro, não se pode acolher a tese apresentada no Mandamus, pois, consoante a Súmula 650/STJ, "a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990"



    O entendimento consubstanciado no verbete tem sido constantemente reiterado pela jurisprudência do STJ, do que são exemplos os seguintes julgados:



    (...)



    Consigne-se, por fim, que, no caso concreto, a decisão administrativa se baseou em fatos reputados graves, aduzindo-se no parecer que embasou o ato apontado como coator: "Não se trata, portanto, de um mal-entendido, como alega a defesa, e sim, de um ato doloso, consciente e voluntário de inserção de dados falsos em sistema do seguro-desemprego a fim de permitir a liberação de benefício fora das hipóteses legais e sem qualquer justificativa plausível, com prejuízo aos cofres públicos" (fl. 44e).



    Assim, não há como acolher a alegação de que a decisão administrativa deveria ser revista, considerando-se o histórico funcional da impetrante e o fato dela ter confessado a infração nos autos do PAD, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STJ, não compete ao Judiciário valora as provas constantes do procedimento.



    (...)



    Por fim, no caso, a penalidade foi aplicada com fundamento no artigo 132, incisos IV e XIII, este último combinado com o artigo 117, inciso IX, todos da Lei Federal 8.112, de 1990 (fl. 5e). 



    Dessa forma, a demissão decorre de imposição do art. 132 da Lei 8.112/90, seja pelo reconhecimento da prática de improbidade (inciso IV), seja pelo reconhecimento da conduta de valer-se do cargo para proveito pessoal ou de outrem (inciso XIII, combinado com o art. 117, IX).”



    9. Como se vê, o Superior Tribunal da Justiça denegou a segurança sob duplo fundamento. Considerou inicialmente que, consoante a Súmula nº 650 do STJ:  “a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990”. Consignou, ademais, que ‘’não há como acolher a alegação de que a decisão administrativa deveria ser revista, considerando-se o histórico funcional da impetrante e o fato dela ter confessado a infração nos autos do PAD, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STJ, não compete ao Judiciário valora [sic.] as provas constantes do procedimento’’.



    10. Esses argumentos permanecem incólumes, não tendo sido refutados pelo recurso. Primeiro porque, como já afirmou esta Corte, “a Administração não dispõe de discricionariedade para deixar de aplicar as penalidades disciplinares quando a hipótese fática se amolda ao tipo legal” (ADI nº 6.591/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 22/05/2023). Uma vez caracterizada infração administrativa punível com demissão, essa deve ser aplicada pela Administração Pública. No ponto, a decisão recorrida está adequada a jurisprudência desta Corte.



    11. Por outro lado, observo que a parte recorrente, na verdade, pretende o revolvimento de material probatório, o que não é admissível na via do mandado de segurança. Com efeito, em seu recurso, a parte sustenta que “embora inconcusso que, de fato, a Recorrente atuou para modificar a data do sistema, nada indica que a mesma o fez com ânimo de lograr proveito para si ou para outrem, inclusive como restou evidenciado a mesma confessa que sim, alterou a data do sistema, e o fez tanto em seu depoimento quanto em sua defesa escrita no bojo do procedimento disciplinar, não havendo sequer uma só letra no bojo do parecer que sustentou a decisão objurgada pela via do mandamus que comprove ter ocorrido o ato ignóbil de ter a Recorrente pedido quantia financeira para a denunciante, ou seja, embora haja com clareza um desvio funcional admitido pela Recorrente que inseriu informação sabidamente não verdadeira no sistema, há de se considerar que o parecer que deu azo à vergastada decisão de aplicação da pena capital não traz uma só nota que comprove ter a Recorrente de fato pedido ou recebido valores para cometer a irregularidade por ela admitida”.



    12. Ora, pretender "classificar ou desclassificar" um ato como sendo doloso, ou não, para daí extrair as mais variadas consequências, inclusive sobre sua adequação à previsão legal passível de sancionamento com demissão, demanda, invariavelmente, revolvimento de material probatório, além, é claro, da própria produção de prova relacionadas ao elemento volitivo do sujeito envolvido nos fatos, o que não se admite em sede de mandado de segurança, e muito menos nesta fase recursal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: 1. Recurso ordinário de mandado de segurança: cabimento: o simples erro material de grafia - apelação ao invés de recurso - não é suficiente para configurar erro grosseiro, uma vez que o recurso apresentado não invocou os dispositivos referentes à apelação (art. 513 e seguintes, C.Pr.Civil). 2. Mandado de segurança: inadmissibilidade: pretensão ao recebimento de reparação econômica em razão de anistia política, que demanda o revolvimento do conjunto probatório, inviável na via do mandado de segurança.”



    (RMS nº 26.371/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 26/04/2007, p. 18/05/2007; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental. Mandado de segurança. Desapropriação. Reforma agrária. Individualização dos imóveis. Inexistência de condomínio. Nulidade do laudo agronômico de fiscalização. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de produção de provas em mandado de segurança. Área de proteção ambiental. Existência de requerimento de licença prévia. Agravo não provido. 1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido da impossibilidade de se discutir, em ação de mandado de segurança, questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. Precedentes. 2. É possível a realização de desapropriação para fins de reforma agrária em imóveis abrangidos por áreas de proteção ambiental, desde que cumprida a legislação pertinente. Precedentes. No presente caso, foi requerida licença prévia para assentamento de reforma agrária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 28.406-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/12/2012, p. 30/04/2013; grifos acrescidos).



    13. Em suma, pois, se está diante de pretensão em mandado de segurança, agora reforçada em sede de recurso ordinário, que demanda produção, incursão e reexame de material fático probatório, o que não é admitido nessa espécie de demanda. A conclusão, portanto, é pelo improvimento do recurso.



Dispositivo



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator